Tribunal: TJES
Processo: 0021095-20.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021095-20.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LUCIANO MEDEIROS PEREIRA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se ter sido colacionado ao feito termo de adesão, com obrigação de pagar quantia certa, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam suficientes para ajuizamento de ação monitória.

2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de
ação monitória
ajuizada em desfavor de
LUCIANO MEDEIROS PEREIRA,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).

Em suas razões recursais (fls. 93 e seguintes), a instituição financeira alega que a parte apelada firmou um contrato de financiamento mediante assinatura do termo de adesão. Assenta, todavia, ter o magistrado procedido a extinção da ação em razão da suposta ausência de título hábil, uma vez que a apelante instruiu a exordial com a referida prova escrita sem eficácia de título executivo, com a assinatura do devedor, conforme o Art. 701, I, do Código de Processo Civil.

Aduz que a prova escrita sem eficácia de título executivo mostra-se completamente válida, já que o consumidor obteve todos os esclarecimentos, bastando observar o contrato que demonstra de forma cabal o valor, o custo dessa contratação, sendo certo que o apelado assentiu as regras estabelecidas, na presença de testemunhas, sem que se verifique qualquer irregularidade no negócio jurídico celebrado.

Pois bem.

Ajuizada a presente ação monitória, foi determinado, por meio de despacho (fl. 43), que fosse a instituição financeira intimada para se manifestar sobre a ausência de documento hábil a instruir a ação monitória, já que constaria dos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominada termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, este sem assinatura ou rubrica do réu, que, portanto, não se configura como prova escrita.

Ato seguinte, foi proferida a sentença que, em suma, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), assentando, sobretudo, que:

Verifico que a parte autora foi instada a instruir o feito com prova escrita, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que
consta dos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominada termo de adesão
, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011,
este sem qualquer assinatura ou rubrica do réu
. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Fixada tal premissa, destaco, de plano, que esta eg. Corte Estadual, na data de 7 de julho de 2023, ao analisar questão análoga à ora posta, posicionou-se pela anulação da sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória, assentando, em apertada síntese,
a existência de substrato probatório apto para fim de ajuizamento de ação monitória
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2)
Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.
3)

No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante
.
4)
Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “
a importância devida, instruído-a com memória de cálculo
”, mediante a juntada do documento em id n° 4829014.
5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, ACi nº 5014008-88.2021.8.08.0024, Relª Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, DJ 10.7.2023 - destaquei).

Não é outra a conclusão que se extrai do art. 700, inciso I, do CPC, ao prever que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de
exigir do devedor
capaz
” o
pagamento de quantia em dinheiro
, ou seja, bastando a existência de documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida,
justamente como na presente hipótese
.

Explico.
No caso em apreço, verifica-se ter sido colacionado termo de adesão, junto a inicial, demonstrando a existência de
obrigação de pagar quantia certa
, com a
pactuação de juros
e
demais encargos
, devidamente
rubricada pelo apelado
, além, ainda, de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresenta mais do que suficiente para o fim do ajuizamento de ação monitória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 247, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nos termos do art. 740, inciso I, do CPC/15, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (
TJMG
; APCV 5001769-64.2021.8.13.0363; Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Artur Hilário
; DJ 29.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA
-
INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
- PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COMPROVAÇÃO - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, considerando que o Termo de Adesão, acompanhado da memória de cálculo do débito, são documentos hábeis a embasar a Ação Monitória
. [...] (
TJMG
, ACi nº 1.0000.22.043616-6/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des.
Arnaldo Maciel
, DJ 4.5.2022 - destaquei).

[...]
A ação monitória fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que demonstre a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Apresentando o banco credor o termo de adesão ao cartão BNDES, para obtenção de crédito destinado a aquisição de produtos de insumo de atividade, acompanhado de resumo de compras e extrato com evolução dos débitos e taxas dos encargos aplicados e as amortizações feitas, preenchidos estão os requisitos da ação monitória para a constituição do título judicial executivo
[...] (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.21.134967-5/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, DJ 13/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. COBRANÇA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
AÇÃO MONITÓRIA QUE SE BASEIA EM PROVA ESCRITA SEM MAIORES FORMALISMOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Ação monitória sobre cobrança de débito em conta
representado pelo Termo de Proposta de Adesão
, por Contrato de Cartão de Crédito nº e Cédula de Crédito Bancário, no montante total de R$30.283,08(trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e oito centavos), celebrados entre a cooperativa credora e a empresa devedora. 2)
A ação monitória se baseia sempre na existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, o que é suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica pretérita e presumir o direito de crédito alegado, sem maiores formalismos. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante
. Precedentes. 3) Credora juntou Relatório de extratos da operação e extratos bancários da época que demonstram que o apelante utilizou o crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) contratado em 30.11.2017, e ainda, efetuou o pagamento parcial do Financiamento, deixando de adimplir as parcelas a partir da 9ª prestação, em setembro de 2018, razão pela qual foi notificado extrajudicialmente pela SICCOB. 4) Quanto ao limite contratado pelo Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, não se trata de seguro prestamista como defende, mas de contratação de conta garantida com limite de crédito, o qual restou demonstrado por provas hábeis ter sido utilizado pelo recorrente, com saldo devedor no valor cobrado. 5) Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 011180095363, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 06/10/2020, DJ 22/01/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao primeiro grau para fim de seu devido prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2023 às 17:51:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47755320092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR